Tribunal: TCU
Processo: 017.579/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Comercial de Alimentos Rural Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 593/2026-TCU-Plenário Trata-se de recurso inominado interposto por C M Lira, fazendo referência ao presente processo e ao Ofício 54570/2023-TCU/Seproc, considerando que o mencionado ofício comunicou à responsável a prolação do Acórdão 1612/2020-TCU-Plenário , por meio do qual foi declarada sua inidoneidade para participar, pelo prazo de dois anos, de licitação no âmbito da Administração Pública Federal, bem como cientificou-a acerca da apreciação de recurso de reconsideração e de embargos de declaração interpostos por outro responsável nos autos; considerando que as razões recursais apresentadas não impugnam os fundamentos do referido acórdão, mas sim decisão proferida no TC Processo 024.723/2016-9 ( Acórdão 2007/2020-TCU-Plenário ); considerando que o despacho constante da peça 266 recebeu o recurso em juízo preliminar de admissibilidade, para fins de processamento e atribuição de efeito suspensivo, sem prejuízo da reapreciação dos pressupostos de admissibilidade por ocasião do julgamento colegiado; considerando que a unidade técnica diligenciou a recorrente para esclarecer eventual erro de protocolo, tendo a interessada permanecido silente; considerando que o recurso deve atender aos pressupostos objetivos de admissibilidade, notadamente à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida; considerando que a ausência de correlação entre as razões recursais e a decisão formalmente impugnada evidencia a não observância do pressuposto acima mencionado; considerando que já houve apreciação recursal no âmbito do TC Processo 024.723/2016-9 , nos termos do Acórdão 1322/2023-TCU-Plenário ; considerando as manifestações convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, § 3o, e 277 a 289 do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso interposto por C M Lira; b) informar o conteúdo desta deliberação à recorrente. 1. Processo TC- Processo 017.579/2016-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 040.995/2012-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aloisio Nascimento Limeira - Epp (07.968.839/0001-67); Comercial 15 de Novembro Ltda (12.419.487/0001-20); Comercial Eucaliptos Ltda - Epp (08.541.152/0001-03); Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11); Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX); Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda. (04.789.709/0001-79); Maria Rosiane Nascimento da Silva (XXX.695.574-XX); Rubens Francisco da Silva (XXX.812.294-XX). 1.3. Recorrente: Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa - AL. 1.5. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL) e Enne Layne Ferreira Santos Almeida (13.313/OAB-AL), representando Comercial 15 de Novembro Ltda; Gustavo Henrique de Barros Callado Macedo (9.040/OAB-AL), representando Jair Lira Soares; Gedir Medeiros Campos Junior (6001/OAB-AL) e Jose Fragoso Cavalcanti (4118/OAB-AL), representando Maria Arlenilde Nascimento Costa & Cia Ltda.; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL) e Enne Layne Ferreira Santos Almeida (13.313/OAB-AL), representando Comercial de Alimentos Rural Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.